Tribunal: STF
Processo: ARE 1581763
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. PRECATÓRIO. ICMS. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO DEVIDO PELO IPERGS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. PRECEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. A controvérsia relativa à compensação de créditos tributários de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul com precatórios devidos por autarquia estadual (IPERGS), conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF.

    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    3. Agravo interno conhecido e não provido.